Tribunal: TJBA
Processo: 8016647-51.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016647-51.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SOUZA SANTOS SCHONLEBEN, DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ

*** E

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO. LEI LOCAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. TEMA 916, STF. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO AGRAVADA
. MANUTENÇÃO.

I – Encontrando-se a decisão recorrida alinhada com a tese fixada pelo STF ao julgar o Tema 916, sob o rito de repercussão geral, tendo em vista a nulidade da contratação realizada sem observância da norma local que determina a imprescindibilidade de contrato escrito e com prazo determinado, descabida é sua reforma nesse aspecto.

II – De acordo com o STF, é irrelevante o fato de o empregado temporário ter sido contratado pelo regime estatutário para que tenha direito ao FGTS quando o contrato temporário for considerado nulo (RE1444229 ED).

III – Sendo aferível o proveito econômico obtido pela parte autora, aplicável é, a espécie, o critério para fixação dos honorários de sucumbência conforme o § 2º do art. 85 do CPC.

IV – Ante a inexistência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida, impositivo é o desprovimento do recurso interno interposto.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno na Apelação n.º 8016647-51.2023.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Agravante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como
Agravada
ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA